Tribunal: TJSP
Processo: 0000052-91.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000052-91.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
JOHNNY SANDER FERREIRA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-91.2018.8.26.0510 -Voto no 36130
2
Apelação Criminal n.o 0000052-91.2018 - 1.a Vara Criminal de Rio Claro
Apelante: Johnny Sander Ferreira Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Durval Jose de Moraes Leme
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36130
Estelionato. Materialidade e autoria comprovadas. Versão
inverossímil dos acusados, relatos de testemunhas e provas
documentais que comprovam a execução de conhecido golpe.
Conduta típica, que não se confunde com mero descumprimento
de contrato. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados.
Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 726/741 que a ação
penal foi julgada procedente, condenados os réus às seguintes penas pela prática
do crime previsto no art. 171, caput , do Código Penal:
- Johnny Sander Ferreira Gomes: um ano e seis meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa, no piso. A pena corporal
foi convertida em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade pelo tempo da pena de reclusão e pagamento de prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo.
- Tiago Henrique de Castro: um ano e nove meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de dezessete dias-multa, no piso.
Tiago renunciou ao direito de recorrer (fl. 788), mas Johnny apelou
pedindo a absolvição em razão da insuficiência do conjunto probatório ou da
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo
legal (fls. 792/805).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-91.2018.8.26.0510 -Voto no 36130
3
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fl. 809),
e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls.
826/832).
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 11 de novembro de 2017, os réus,
agindo em concurso e com identidade de propósitos, obtiveram vantagem ilícita,
consistente no caminhão Ford Cargo 2628, ano/modelo 2008/2009, cor branca,
placa CUE-4500/Piracicaba, a retroescavadeira Caterpillar, modelo 416 E, cor
amarela, e uma pá carregadeira Fiat Allis, ano 1989, cor amarela, bens avaliados
no total de R$ 440.000,00, em prejuízo da empresa Terra Verde - Terraplanagem

e Obras Ltda , induzindo e mantendo em erro os representantes e funcionários,
mediante fraude.
A materialidade está devidamente demonstrada pelo contrato de fls.
7/11, pela cópia dos documentos em nome de Lídio Benedito Ireno, nos termos do
relatório de fls. 96/97, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 109/112, pelo
auto de avaliação indireta de fl. 123 e pelas provas orais colhidas.
Johnny, em solo policial, negou que fosse sócio de Tiago e alegou
que foi por ele contratado, pelo valor de R$ 350,00 por dia, para realizar serviços
de transporte. Explicou que era chamado de Marcos, mas não sabia o motivo para
tal (fls. 126/128). Em juízo, negou ter se apresentado por outro nome. Disse que
Tiago havia sido contratado pela Empreiteira Ireno, de propriedade da pessoa de
Lídio, com quem nunca teve contato, que, a seu turno, contratou o interrogando
para realizar transportes de funcionários do hotel até o local da obra além de
alugar o imóvel em que morava para sediar a Empreiteira Ireno. Informou que
realizou o trabalho de transportes e, na semana em que a empresa devolveria o
imóvel, ninguém apareceu. Expôs que sua genitora o auxiliou no pagamento dos
aluguéis, mas estava com dificuldade financeira e foi morar na casa dela, levando
consigo os papéis que estavam no local. Referiu desconhecer o fato de Tiago se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-91.2018.8.26.0510 -Voto no 36130
4
apresentar como Caio (fl. 639).
Tiago, em juízo, alegou que foi contratado por Lídio, da Empreiteira
Ireno, para realizar obra de engenharia referente à construção de uma ponte e
pavimentação de vias públicas. Explicou que Lídio permanecia afastado das
operações em razão da idade avançada e o interrogando cotou maquinário para
execução da obra, até que os alugou da empresa Terra Verde. Paralelamente,
Lídio disse que a sede da empreiteira seria demolida e passaria a funcionar no
imóvel em que Johnny morava. Mencionou que hospedou Lídio em sua casa.
Consignou que Lídio informou que não seria possível prosseguir com as obras,
dispensando-o, mas, antes, deixou orientações para mover o maquinário para
outro lugar, a partir do qual o próprio Lídio acompanharia o transporte, o que foi
feito, mas sem que tivesse ciência do destino das máquinas. Acrescentou que,
neste ínterim, quando chegou em sua casa, Lídio havia ido embora, levando os
seus pertences, e que se apresentava como seu filho, com o nome de Caio, a
pedido dele mesmo (fl. 639).
Hueberson Fogaça Blumei, representante do estabelecimento
vitimado, em ambas as fases, declarou que Tiago compareceu à empresa Terra
Verde, na companhia de Johnny e Lídio, e negociou a locação de maquinário, que
deveria ser depositado em um terreno da Prefeitura de Rio Claro, onde ficaria até
a liberação da obra para o qual se destinava. Declinou que o grupo estava com
pressa para a chegada dos bens e, após entregues, os funcionários que os
operariam não mais os encontraram, assim como os locatários. Salientou que foi
apurado que o terreno não pertencia à prefeitura, mas era um local invadido por
um posseiro que recebeu dinheiro para armazenar as máquinas. Sobredita pessoa
informou ao depoente que os itens foram levados em um fim de semana pelas
mesmas pessoas que os deixaram no imóvel (fls. 15/16 e 814).
Os investigadores de polícia Cristiano Augusto da Costa e Angelo
José Spatti, em depoimentos harmônicos e complementares, relataram que
tomaram conhecimento dos fatos, que inicialmente teriam sido praticados por
indivíduos de prenomes Caio e Marcos e por Lídio. Informaram que se dirigiram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-91.2018.8.26.0510 -Voto no 36130
5
local indicado como a sede da empresa e constataram que se tratava de um
imóvel demolido, contudo, no curso das investigações, Lídio compareceu à
delegacia com advogado e comunicou que Johnny e Tiago (apresentados a ele,
respectivamente, como Marcos e Caio) solicitaram o seu nome para a constituição
de uma empresa a ser utilizada para locar maquinário e aquiesceu com a
solicitação. Expuseram que novos golpes com o envolvimento de Tiago
começaram a ser noticiados e foram cumprir mandados de busca e apreensão no
imóvel em que, supostamente, funcionaria a empresa e descobriram que ele havia
sido alugado por Johnny para fins de moradia, mas, àquela altura, ele havia se
mudado. Na casa da mãe de Johnny, foram apreendidas cópia do contrato firmado
entre Lídio e a empresa vítima, documentos pertencentes a Tiago e diversos
outros que apontavam pelo cometimento de delitos com o mesmo modus
operandi , mas em Campinas. Ressaltaram que, na casa dos pais de Tiago, eles os
informaram que ele não frequentava o local desde os fatos ocorridos em Limeira.
Enunciaram que o depositário das máquinas foi inquirido, apurando-se que os
mesmos indivíduos pagaram para que ele recebesse os equipamentos e os
levaram (fl. 639).
Lídio Benedito Ireno, em ambas as fases, informou que conheceu
Tiago em um bar e ele lhe ofereceu dinheiro para ceder o nome a uma empresa,
com o que concordou. Disse, também, que Tiago o levou para morar com ele.
Enquanto residia na casa de Tiago até então o conhecia como Caio acabou
conhecendo Johnny, que seria sócio de Tiago. Detalhou que era levado para o
escritório, mas não participava das conversas e era chamado de “pai” por Johnny,
sem entender o motivo. Expôs que eles o pressionaram para receber um
maquinário, que seria entregue em um terreno, no qual já esteve, em
oportunidade anterior, e presenciou a negociação do recebimento das máquinas
com o morador dali. Alegou que, a partir deste momento, passou a desconfiar de
que havia algo de errado e se recusou a realizar a tarefa. Mencionou que soube da
entrega das máquinas por Tiago ouviu os acusados comentando que elas tinham
“ido embora”. Acrescentou que, um dia depois do sumiço das máquinas, passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-91.2018.8.26.0510 -Voto no 36130
6
quinze dias na casa de parentes em outra cidade e, quando voltou, a casa de
Tiago estava trancada e não conseguiu entrar. Relembrou que não recebeu o
dinheiro prometido e que não teve qualquer ciência ou participação nos golpes
aplicados por Tiago e Johnny (fls. 73/76 e 814).
Miguel da Conceição Silva, na delegacia, contou que morava em um
terreno invadido e manteve contato com os réus que se apresentavam como
Caio e Marcos e com Lídio, a quem chamavam de “pai”, sobre a permissão de
uso do terreno para depositar algumas máquinas em troca de R$ 100,00. Disse
que concordou, deixaram o equipamento ali e, posteriormente, o buscaram,
alegando que seria movido para outro lugar (fl. 14).
As testemunhas Sérgio Aparecido Mariano e Eduardo Oliveira de
Arruda, na delegacia, comunicaram que trabalhavam em um serviço, que era
coordenado por pessoas que se apresentavam como Caio e Marcos, além de Lídio,
que era chamado de pai pelos dois. Contaram que deixaram maquinário no lugar
dos fatos e, quando retornaram, não encontraram mais (fls. 17 e 18).
As testemunhas de defesa Claudio Vagner de Paula Almeida, Manoel
Mendes da Silva e Vandréia Gomes Ferreira Magri nada souberam informar acerca
dos fatos (fls. 486/487).
A alegação dos réus é completamente inverossímil e ofensiva ao bom
senso (a explicação para o uso de nomes falsos flerta com o ridículo), procurando
dar roupagem de inocência a um golpe muito conhecido do anedotário policial:
golpistas abordam um incauto, normalmente pessoa pobre, idosa e de poucas
letras, e oferecem a ela dinheiro em troca da assinatura “em alguns documentos”.
Em razão da falta de instrução e do estado de penúria, tais pessoas aceitam a
oferta, concedendo, inclusive, procuração para que os falsários ajam em seu
nome. Com empresa constituída e com poderes de gestão, entabulam negócios
em face de contratantes de boa-fé (tomada de empréstimos, locação de bens,
contratação de serviços etc.) sem qualquer intenção de cumprir a sua parte da
avença.
Ora, a testemunha Lídio é vendedor ambulante, pessoa simplória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-91.2018.8.26.0510 -Voto no 36130
7
pouco articulada, seria incapaz de enganar os dois réus, induzindo-os a firmar
negócios, oferecer moradia e coordenar ações para, depois, comparecer à
delegacia e inventar história tão elaborada. Aliás, a conduta é a esperada de
vítimas deste caso, ao contrário do comportamento dos réus, que abandonaram
imóveis, portavam contratos, deixaram de ser encontrados.
Não fosse somente a versão embusteira, há os relatos dos
investigadores e a versão de diversas testemunhas, isolando por completo a
investida dos imprecados.
Não prospera, por fim, a tese de que se trata de conduta atípica. A
alegação, com todo o respeito, é mero exercício da ampla defesa, pois não há
falar em mero descumprimento de contrato: houve prévia e dolosa armação,
voltada à subtração de pesado maquinário; um prejuízo de quase meio milhão de
reais, pois os bens não foram recuperados aliás, tudo a indicar que houve
negociação precedente destes equipamentos, que não são vendidos de uma hora
para outra, todos de uma vez.
A pena-base do apelante foi fixada em 1/2 acima do piso, em um
ano e seis meses de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no piso (na
verdade, o correto seriam quinze dias-multa, mas no dispositivo constaram dez e
deve prevalecer o mais benéfico ao réu) em razão do elevado prejuízo sofrido pela
vítima. O rigor está correto, além do prejuízo marcado, trata-se de equipamento
de construção civil, de aquisição nem sempre fácil, que leva certo tempo até ser
reposto, impondo prejuízo ainda maior, decorrente da impossibilidade de empregá-
los nas suas atividades corriqueiras. Também envolveu a abertura de empresa, o
prejuízo em desfavor do “laranja” do golpe, a alocação de funcionários para
realização da suposta obra. Trata-se, mesmo, de atos especialmente censuráveis,
reveladores da tendência criminosa do apelante e do corréu.
O regime fixado foi o aberto e a pena corporal foi convertida em
duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
pagamento de prestação pecuniária de um salário mínimo.
Nada que alterar na bem lançada sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000052-91.2018.8.26.0510 -Voto no 36130
8
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator